Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715664-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILSON ANDRADE DO AMARAL RÉU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por NILSON ANDRADE DO AMARAL em face de CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA. A parte Autora, pelo que indica na inicial pretende a rescisão de decisão proferida nos autos no Processo no 0707028-13.2017.8.07.0001, em que contende com a parte Ré, cujo julgado restou assentado a obrigação do demandante em arcar com o pagamento das taxas de condomínio. Segundo o demandante a referida decisão transitou em julgado aos 24/04/2016, e se encontra destoante do decidido nos autos do RESP 1.489.005/DF que julgou em definitivo o processo no 2013.01.1.014366-9, no qual se entendeu pela impossibilidade da cobrança das taxas de condomínio em razão da Ré não ser um condomínio e também pelo fato de o Autor não ser parte associada. Nada obstante a argumentação da parte Autora, ao pleitear a rescisão de decisão transitada em julgado em 24/04/2016, certo é que ao considerar a data do ajuizamento da presente rescisória (10/06/2020 – id. 16722442), tal pretensão esbarra na previsão legal contida no art. 975/CPC que dispõe quanto a rescisão em até dois anos do trânsito em julgado da última decisão. No mais a Autora ainda pleiteia a concessão de justiça gratuita, mas não juntou documentação atualizada que corrobore a sua alegação de miserabilidade. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas, esclarecendo de forma clara e específica a decisão que pretende rescindir, inclusive, indicando de forma específica o decisum que pretende ver rescindido com os respectivos dispositivos legais pelos quais sustentam o pedido rescisório e o correspondente termo do trânsito em julgado, nos termos do que determina o art. 966, 968 e 975 do CPC, bem como ainda para trazer também aos autos documentos atualizados (contracheques atuais) que corroborem as suas alegações de incapacidade para pagar as custas e demais despesas desta demanda. O descumprimento das determinações contidas neste despacho acarretará no indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora